Tribunal: TJDFT
Processo: 0717981-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, LAD. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1.Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em local próximo a escola.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.